Tribunal: TJDFT
Processo: 0732192-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio (EM PLANTÃO JUDICIAL) PLANTÃO JUDICIAL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO: 0732192-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIANGELA LIMA DUTRA DA SILVA AGRAVADOS: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência proposto por MARIANGELA LIMA DUTRA DA SILVA, representada por sua advogada, objetivando que a parte requerida, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, autorize sua internação, em caráter de urgência no Hospital Brasília ou, na ausência deste, em outra rede credenciada que possa prestar o atendimento necessário à autora. Aduz que, em 1o de fevereiro de 2024, a autora firmou contrato com a requerida. O plano contratado possuía abrangência nacional, acomodação em enfermaria e oferecia atendimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Atualmente, encontra-se gestante, com 38 (trinta e oito) semanas e 2 (dois) dias, internada em um hospital da rede pública devido a indicativos de perda de líquido amniótico, uma situação crítica que coloca em risco a vida da mãe e do bebê. Relata que, no momento da contratação, o plano oferecia uma rede credenciada robusta, com importantes hospitais de referência em atendimento obstétrico. No entanto, nesta data (01/08/2024), após 180 (cento e oitenta) dias de carência, ao procurar atendimento emergencial, foi informada que o Hospital Brasília havia sido descredenciado do plano de saúde. Ao fazer contato telefônico com a requerida, recebeu a informação de que “temporariamente não há rede credenciada em Brasília”. Diante disso, a autora foi procurou atendimento rede pública de saúde, que não possui leitos disponíveis para ela. Afirma que requereu o deferimento de tutela de urgência para que fosse determinado o atendimento no Hospital Brasília, ou outro apto a prestar atendimento à agravante, às expensas do plano de saúde agravado, durante o plantão judicial de 1a Instância, tendo a Magistrada plantonista indeferido a tutela de urgência pretendida. Não juntou quaisquer documentos ao presente feito. É o relatório. Decido. Em consulta processual no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, constata-se que a agravante propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência c/c danos morais (0723955-04.2024.8.07.0003), na data de 1/8/2024, durante o plantão judicial de 1a Instância, narrando os mesmos fatos apresentados neste feito. Na ocasião, a Magistrada Plantonista indeferiu o pedido nos seguintes termos: Nos termos do Despacho (id 206211069) e da certidão (id 206211070), a parte autora foi intimada a comprovar as razões da negativa do plano de saúde em atendê-la. Em resposta, a autora reforça que a ausência de atendimento decorreu do descredenciamento dos hospitais vinculados, sem, no entanto, apresentar os documentos que comprovem o alegado. Assim, ante a falta de prova sobre as razões da recusa do plano em prestar o atendimento bem como sobre a atual situação da rede credenciada, tenho que não foi demonstrada a verossimilhança necessária para obtenção da tutela. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida, sem prejuízo de reanálise pelo juízo natural. (grifo nosso) Irresignada, a agravante opôs embargos de declaração e pedido de reconsideração, tendo a MM. Juíza mantido a decisão sob os seguintes fundamentos: Os embargos foram protocolados às 14h30 de hoje, porém não foram apreciados pelo Juízo natural, a despeito do conteúdo. Ausente urgência, deixo de apreciá-los. Quanto à petição em que se postula tutela de urgência, há, a toda evidência, reiteração de pedido que já indeferi no plantão de ontem. Não cabe a esta magistrada revisar as próprias decisões. Não há notícia nos autos de interposição de agravo pela parte interessada. Ainda que não o fosse, a parca documentação acostada não é suficiente para modificar minha decisão. Não desconsidero a situação de saúde da requerente, cujo relatório médico narra gravidez a que se recomenda o parto antes que completem 40 semanas. Acontece que a requerida deixou à autora a opção de reembolso, questão contratual, não cabendo à demandante exigir assistência em nosocômio descredenciado. Ao menos nesta sede, em que se promove cognição sumária e, mais do que isso, em plantão, sem as possibilidades de instrução à disposição do Juízo natural, tenho que a probabilidade do direito vindicado não restou minimamente demonstrada. Pelo exposto, pela segunda em vez em plantão, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. A petição de ID 62350477 consiste em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, na qual o agravado requer a revogação da liminar e suspensão da tutela antecipada. (grifo nosso) Na hipótese, evidencia-se que a agravante deixou de comprovar, ainda que minimamente, suas alegações. Como dito, o presente feito foi instruído com NENHUM documento e, mesmo na ação no 0723955-04.2024.8.07.0003, se verifica que a documentação apresentada pela parte foi insuficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência pretendida. O feito deveria ter sido instruído, entre outros documentos aptos a conferir plausibilidade ao relato da agravante, com o contrato celebrado com o plano de saúde, o que serviria para verificar as condições da contratação. Tampouco constam informações referentes à rede hospitalar credenciada oferecida pelo plano de saúde no momento da contratação. Neste ponto, como bem colocado pela MM. Juíza a quo, não foram apresentadas provas sobre se houve recusa do plano de saúde em prestar o atendimento e os motivos por ele apresentados, o que seria importante para aferir o potencial descumprimento de atos normativos disciplinadores de sua atividade. Em situação análoga à presente, este Tribunal de Justiça recentemente decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO UNILATERAL. DESCREDENCIAMENTO DE NOSOCÔMIOS. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO DE URGÊNCIA OBSTETRÍCIA NÃO COMPROVADA. DESCREDENCIAMENTO DE ENTIDADES HOSPITALARES. PROCEDIMENTO LEGALMENTE PERMITIDO. ART. 17 DA LEI N. 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 585/2023 DA ANS. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE SE AVERIGUAR AS ALEGAÇÕES FORMULADAS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Incognoscível o pedido subsidiário deduzido pela agravante, somente em segunda instância, ao intento de obrigar o plano de saúde agravado a fornecer todo o acompanhamento obstétrico de que ela necessite, em qualquer hospital próximo a sua residência. Interesse não submetido a exame do juízo de primeiro grau. Matéria que enseja indevida inovação recursal e, se analisada, levará a inaceitável supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 2. Hipótese em que a parte autora alega, pelo noticiado descredenciamento de diversas entidades hospitalares, estar impossibilitada de receber tratamento de urgência obstetrícia, isso porque, segundo afirma, os hospitais mantidos ou incluídos na rede credenciada não atendem à especialidade de que ela necessita. Entrementes, dita situação de desamparado à gravidez não encontra amparo nos elementos de convicção de início reunidos aos autos. da autora, o que desautoriza a concessão da tutela liminarmente postulada. 3. O art. 17 da Lei n. 9.676/1996 e a Resolução Normativa ANS n. 585/2023, respectivamente autoriza e normatiza o descredenciamento de entidades hospitalares, desde que seja comunicado o consumidor com prazo de 30 dias de antecedência e o prestador descredenciado seja substituído por outro equivalente. 4. Não demonstrando a autora/agravante, em atividade probatória inicial, estar a operadora ré/agravada a descumprir atos normativos disciplinadores de sua atividade, imprescindível se mostra aguardar a instrução do feito para que, em amplo contraditório, possa o juízo de primeiro grau aferir a alegada prática de ilegalidade na formação do quadro de empresas que integram a rede credenciada hospitalar. 5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1887684, 07059313420248070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Cumpre ressaltar, por fim, que a urgência da medida restou relativizada pela própria agravante. Isso porque, após o indeferimento do pedido durante o plantão judicial, a agravante não requereu qualquer medida durante o horário do expediente forense. Contudo, optou por retomar os pedidos de urgência após o fim do expediente, novamente durante o regime excepcional do plantão. Diante do exposto, tenho que a verossimilhança das alegações e a probabilidade do direito vindicado não restaram minimamente demonstradas pela parte, o que afasta, nesta oportunidade, a possibilidade de deferimento da tutela antecipada de urgência. Nesses termos, INDEFIRO a tutela antecipada de urgência postulada. Encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio Plantonista